Tribunal: STF
Processo: RE 91028
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-15
Data de publicação: 1979-05-15

Ementa:
INOCORRENCIA DE NOVAÇÃO OBJETIVA OU SUBJETIVA PASSIVA. INTELIGENCIA
DO ART. 999, INCISO II DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DO ANIMUS
NOVANDI, QUE CARACTERIZA A NOVAÇÃO. OBRIGAÇÃO QUE SE LIMITA A
CONFIRMAR A ANTERIOR. DIVERGENCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM ACÓRDÃO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.